Tribunal: TJES
Processo: 5013568-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013568-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ADMILSON FREIRE DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013568-89.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DELTA GESTAO E SERVICOS LTDA .

RECORRIDO:
ADMILSON FREIRE DE OLIVEIRA e MARLENE BARROS DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. MORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRAZO ABUSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DELTA GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.798,00 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, correspondente ao valor do veículo na tabela FIPE e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da mora injustificada no pagamento da indenização securitária após sinistro com perda total do veículo.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por ser mera prestadora de serviços da Multiplus Proteção Veicular; (ii) inexistência de responsabilidade civil; (iii) ausência de dano moral indenizável, configurando mero aborrecimento; (iv) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
. A recorrente conquanto alegue ser mera prestadora de serviços da Multiplus, não logrou desconstituir sua responsabilidade perante o consumidor, uma vez que deixou de anexar o contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas, ônus que lhe incumbia. Omitida tal prova, a empresa contribuiu para a aparência de ser a responsável pelo contrato, aplicando-se,
in casu
, a Teoria da Aparência para proteger o contratante de boa-fé. Por conseguinte, é manifesta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

No mérito, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, consubstanciada na mora injustificada do pagamento da indenização securitária, e se tal fato gerou danos materiais e morais aos recorridos.

5.

No caso em exame, a recorrente atua como associação que oferece programa de benefícios automotivos aos seus associados, cujo produto é disponibilizado no mercado de consumo, o que conduz à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sobre a temática, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA.CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SINISTRO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR. SÚMULA Nº 616 DO STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ; AREsp n. 2.131.637, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 04/08/2022.)
[grifei]

6.

Assim, a recorrente responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

7.

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das suas ações, sendo que tal ônus, lhe cabia.

8.

Assim, comprovado o fato constitutivo do direito autoral, qual seja, que a ocorrência do sinistro com o veículo está sob a égide da cobertura contratada, incumbia à recorrente proceder a imediata liquidação do dano e ao pagamento da indenização no prazo contratual. A postura protelatória da empresa, consubstanciada na mora injustificada, configura manifesta falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva.

8.

Noutro giro, a frustração experimentada pelos autores em virtude do atraso no pagamento da indenização ultrapassa o mero dissabor, sendo suficiente para configurar o abalo à esfera moral. Sobre o tema, colaciono o entendimento do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento.
3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp n. 1.604.052/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.)
[grifei]
.

9.

O
quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Dessa feita, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)